Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAMATERIAL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 STJ. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, § 4o, DO CPC. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE CUSTEAMENTO DE CIRÚRGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. NEGATIVA. CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA. DANO EXTRAMATERIAL. CONFIGURADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RENDAS E RENDIMENTOS DOS LITIGANTES. COTEJO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. PERDA PROVÁVEL. PROVISIONAMENTO DE VALORES. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO. ART. 195 DA LEI No 6.404/76 C/C ART. 212, IV, CC. LUCRO DE INTERVENÇÃO. EXISTÊNCIA. arts. 5o, LIV, 196, 197 e 199, todos, da Crfb. descumprimento. inexistência. devido processo legal. atendimento. normas programáticas. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608 do STJ).

2. Como regra, o recurso de apelação terá efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, ressalvadas as hipótes previstas no seu § 1o, em que a sentença poderá ser cumprida de imediato. 2.1. No caso concreto devolvido a reexame, embora se enquadre na exceção inserta na regra do inciso V deste parágrafo, a Apelante não evidenciou a probabilidade de provimento do recurso, ou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.2. Por conseguinte, a concessão do efeito almejado torna-se impossível.

3. Os procedimentos cirúrgicos de reparação solicitados pelo médico especialista responsável constituem mera continuação do tratamento de obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica, de modo que não pode ser considerada meramente estética. 3.1. O Ministério da Saúde explicitou a natureza reparadora da intervenção cirúrgica na regulamentação das diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento de sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritário da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, por meio da Portaria n. 424, de 19 de março de 2013.

4. Ao se referir à exemplificatividade do rol de procedimentos médicos da ANS (Resolução no 428/2017) os tribunais reconhecem sua força normativa, mas podem incluir dentre as previsões de tratamento ali referidas, outras que passem a ser identificadas como abarcadas pela mesma ratio essendi inspiradora da norma. O caso em tela refere-se a uma cirurgia que tem, recorrentemente, sido incluida no rol de procedimentos previstos na Resolução, sendo de amplo conhecimento das operadoras a impossibilidade de sua negativa.

5. No caso de cirurgia plástica reparadora, complementar a cirurgia bariátrica, destinada ao tratamento de obesidade mórbida, a indicação do procedimento plástico cabe ao cirurgião que realizou a cirurgia bariátrica, nos termos do art. 6o, caput, da Portaria no 545, de 18 de março de 2002.

6. Comprovado nos autos que a cirurgia de mamoplastia bilateral, indicada pelo médico assistente, é necessária ao restabelecimento da saúde da paciente, verifica-se não se tratar de procedimento estético, pois, visa benefício funcional, proporcionando melhora significativa na sua qualidade de vida, sendo condição para que se atinja estado saudável.

7. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extramaterial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

8. Considerando que a condenação a título de danos extramateriais, em razão da dor psíquica causada à segurada, advinda da negativa de cobertura, é medida que se impõe, após o cotejo entre as situações objetivas dos litigantes, enquanto critério de aferição das funções punitiva e pedagógica da condenação nestes danos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 8.1. Por conseguinte, ao estabelecer-se este critério, sob o pálio do regramento inserto no art. 195 da Lei no 6.404/76 c/c art. 212, IV, do Código Civil, exclui-se a possibilidade da utilização do argumento do “enriquecimento sem causa”.

9. Verifica-se que, ao contrário do defendido pela Apelante, não emerge da sentença descumprimento às determinações constitucionais, insertas nos arts. 5o, LIV, 196, 197 e 199, todos, da Constituição da República, pois após o interregno procedimental, verifica-se não só o atendimento do princípio do devido processo legal, em razão do pedido autoral ter sido julgado 38 (trinta e oito) dias após o ajuizamento da ação, com franco acesso da Apelante aos autos, em razão de tratar-se de autos eletrônicos; como também não se verifica a incidência dos mesmos dispositivos constitucionais ao caso concreto, pois estes comandos estabelecem regras programáticas.

10. Ante a sucumbência recursal da Ré, ora Apelante, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

11. Recurso recebido, somente, no efeito devolutivo. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais. Majorados.